Tribunal: STJ
Processo: 0800639-62.2021.8.14.0105
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
AgInt no RE no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2855443 - PA
(2025/0047453-5)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA DO PARÁ
ADVOGADOS
: RODRIGO CHAVES RODRIGUES - PA015275
ERIC FELIPE VALENTE PIMENTA - PA021794
AGRAVADO
: BRUNO DA SILVA ASSUNCAO OLIVEIRA
AGRAVADO
: CARLINDA PASTANA FEIO
AGRAVADO
: CLAUDETE DE SOUZA SILVA
AGRAVADO
: CLEICIANE DOS SANTOS SOUZA DE ARAUJO
AGRAVADO
: CRISTIANE DO SOCORRO TRAVASSOS ARAUJO LOPES
AGRAVADO
: DALVINA CONCEICAO DA SILVA
AGRAVADO
: DELCIA PEREIRA POMBO
AGRAVADO
: DENIS HEITOR DAMASCENO DA SILVA
AGRAVADO
: DEOLINDA MARIA DE MORAES E SILVA
AGRAVADO
: DILAENE CAVALCANTE DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: PAULO HENRIQUE MENEZES CORRÊA JÚNIOR - PA012598
ALISSON DA COSTA SOARES - PA37801A
INTERES.
: ROSA MARIA RODRIGUES CARVALHO
EMENTA
AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE
DE
RECURSO
DE
COMPETÊNCIA
DO
STJ.
AUSÊNCIA
DE
REPERCUSSÃO GERAL.
I,
, DO CPC.
ART. 1.030,
A
TEMA N. 181 DO STF.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra a decisão que
negou seguimento ao recurso extraordinário, sob a
justificativa de que a matéria discutida envolvia
pressupostos de admissibilidade de recurso de
competência do STJ.
1.2. A parte agravante argumentou que o recurso
extraordinário apontava violação a dispositivos da
Constituição Federal, afirmando a inaplicabilidade do
Tema n. 181 do STF ao caso concreto.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA54904609 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 12/03/2026 09:48:40
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: 30ca004a-d11a-4db8-a41f-bf7b2a4d9703

2.1. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando
há necessidade de discussão ou superação de óbices
de
admissibilidade
que
resultaram
no
não
conhecimento de recurso de competência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de
repercussão
geral
da
questão
relativa
ao
preenchimento dos pressupostos de admissibilidade
de recursos de competência de outros Tribunais.
3.2. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao
óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a
reanálise ou superação do entendimento acerca
do não conhecimento de recurso anterior.
3.3. Nos termos do
I,
, do CPC, é
art. 1.030,
a
justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário quando a questão controvertida não
possui repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar
04/03/2026
10/03/2026,
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves,
Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio
de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília, 12 de março de 2026.
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA54904609 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 12/03/2026 09:48:40
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: 30ca004a-d11a-4db8-a41f-bf7b2a4d9703

AgInt no RE no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2855443 - PA
(2025/0047453-5)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA DO PARÁ
ADVOGADOS
: RODRIGO CHAVES RODRIGUES - PA015275
ERIC FELIPE VALENTE PIMENTA - PA021794
AGRAVADO
: BRUNO DA SILVA ASSUNCAO OLIVEIRA
AGRAVADO
: CARLINDA PASTANA FEIO
AGRAVADO
: CLAUDETE DE SOUZA SILVA
AGRAVADO
: CLEICIANE DOS SANTOS SOUZA DE ARAUJO
AGRAVADO
: CRISTIANE DO SOCORRO TRAVASSOS ARAUJO LOPES
AGRAVADO
: DALVINA CONCEICAO DA SILVA
AGRAVADO
: DELCIA PEREIRA POMBO
AGRAVADO
: DENIS HEITOR DAMASCENO DA SILVA
AGRAVADO
: DEOLINDA MARIA DE MORAES E SILVA
AGRAVADO
: DILAENE CAVALCANTE DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: PAULO HENRIQUE MENEZES CORRÊA JÚNIOR - PA012598
ALISSON DA COSTA SOARES - PA37801A
INTERES.
: ROSA MARIA RODRIGUES CARVALHO
EMENTA
AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE
DE
RECURSO
DE
COMPETÊNCIA
DO
STJ.
AUSÊNCIA
DE
REPERCUSSÃO GERAL.
I,
, DO CPC.
ART. 1.030,
A
TEMA N. 181 DO STF.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra a decisão que
negou seguimento ao recurso extraordinário, sob a
justificativa de que a matéria discutida envolvia
pressupostos de admissibilidade de recurso de
competência do STJ.
1.2. A parte agravante argumentou que o recurso
extraordinário apontava violação a dispositivos da
Constituição Federal, afirmando a inaplicabilidade do
Tema n. 181 do STF ao caso concreto.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando
há necessidade de discussão ou superação de óbices
de
admissibilidade
que
resultaram
no
não
conhecimento de recurso de competência do STJ.
Documento eletrônico VDA54527218 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:43:18
Código de Controle do Documento: abfe2f2d-60f7-4557-b417-4735f064be4e

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de
repercussão
geral
da
questão
relativa
ao
preenchimento dos pressupostos de admissibilidade
de recursos de competência de outros Tribunais.
3.2. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao
óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a
reanálise ou superação do entendimento acerca
do não conhecimento de recurso anterior.
3.3. Nos termos do
I,
, do CPC, é
art. 1.030,
a
justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário quando a questão controvertida não
possui repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão que negou
1.
seguimento ao recurso extraordinário, assim ementada

(fl. 522):
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO CONHECIMENTO DE
RECURSO ANTERIOR, DE COMPETÊNCIA DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE.
DEBATE OU SUPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA N. 181
DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
A parte agravante alega não ser aplicável o Tema n. 181 do STF
porque, na hipótese, o apelo extraordinário trata de ofensa direta ao art. 37, XIV,
da Constituição Federal, envolvendo a estrutura remuneratória da administração
pública municipal e a vedação de acréscimos incompatíveis com o regime
constitucional, não se limitando a pressupostos de admissibilidade de recurso
anterior ou a debate meramente processual.
Defende que o controle da constitucionalidade do entendimento
consolidado pela decisão agravada, qual seja, a possibilidade de imposição ao
Município obrigações financeiras potencialmente incompatíveis com o regime
constitucional remuneratório, é inerente à competência do Supremo Tribunal
Federal e não pode ser afastado por um enquadramento genérico da
controvérsia como matéria infraconstitucional.
Requer o provimento do agravo para que o recurso extraordinário seja
admitido, com a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA54527218 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:43:18
Código de Controle do Documento: abfe2f2d-60f7-4557-b417-4735f064be4e

Como demonstrado na decisão agravada, não se conheceu de
2.
recurso anterior, de competência do Superior Tribunal de Justiça, porque não
preenchidos todos os pressupostos de admissibilidade.
Por isso, a análise de qualquer alegação do recurso extraordinário
demandaria, previamente, a reapreciação dos fundamentos do não
conhecimento de recurso que não é da competência do Supremo Tribunal
Federal.
Contudo, a Corte Suprema definiu que a discussão veiculada em
recurso extraordinário a envolver o conhecimento de recurso anterior não possui
repercussão geral, fixando a seguinte tese:
Tema n. 181 do STF: A questão do preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são
atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos
termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra
Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.
(RE n. 598.365-RG, relator Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno,
julgado em
DJe de
)
14/8/2009,
26/3/2010.
Essa conclusão, adotada sob o regime da repercussão geral e de
aplicação obrigatória, nos termos do disposto no
I,
do Código de
art. 1.030,
a,
Processo Civil, impõe a negativa de seguimento ao recurso extraordinário.
Assim, se as razões do recurso extraordinário se direcionam contra o
não conhecimento do recurso anterior, é inviável a remessa do extraordinário ao
STF, como exemplifica o julgado a seguir:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
PROCESSUAL
PENAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
[...].
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE
TRIBUNAL DIVERSO: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO
GERAL. TEMA 181. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE
NEGA PROVIMENTO.
(ARE n. 1.317.340-AgR, relatora Ministra Cármen Lúcia,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
12/5/2021,
14/5/2021.
Tal desfecho não se modifica quando as razões do extraordinário se
relacionam à matéria de fundo do recurso do qual não se conheceu. Confira-se:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM AGRAVO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO
MÉRITO DO RECURSO NÃO ANALISADO NO TSE.
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL NÃO ADMITIDO POR
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. REQUISITO DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE CORTE DIVERSA.
AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE
OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA
DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL POR ALEGADA
INOBSERVÂNCIA
LEGAL.
OFENSA
REFLEXA.
DESCABIMENTO DO EXTRAORDINÁRIO.
Documento eletrônico VDA54527218 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:43:18
Código de Controle do Documento: abfe2f2d-60f7-4557-b417-4735f064be4e

1. Carece de repercussão geral a discussão acerca dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
cortes diversas (Tema 181 – RE 598.365).
[...]
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(ARE n. 822.158-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Primeira
Turma, julgado em
DJe de
)
20/10/2015,
24/11/2015.
Também nos casos em que se aponta ofensa ao
III, da
art. 105,
Constituição da República, o recurso não comporta seguimento (RE n.
1.081.829-AgR, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 1o/
).
10/2018
A decisão agravada, portanto, não merece reforma.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
3.
Advirto que a oposição de embargos de declaração com intuito
manifestamente protelatório poderá ser sancionada com a multa prevista no
§ 2o, do Código de Processo Civil.
art. 1.026,
É como voto.
Documento eletrônico VDA54527218 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:43:18
Código de Controle do Documento: abfe2f2d-60f7-4557-b417-4735f064be4e

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgInt no RE no AgInt no AREsp 2.855.443 / PA
Número Registro: 2025/0047453-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08006396220218140105 8006396220218140105
Sessão Virtual de
a
04/03/2026
10/03/2026
Relator do AgInt no RE no AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA DO PARÁ
ADVOGADOS : RODRIGO CHAVES RODRIGUES - PA015275
ERIC FELIPE VALENTE PIMENTA - PA021794
AGRAVADO
: BRUNO DA SILVA ASSUNCAO OLIVEIRA
AGRAVADO
: CARLINDA PASTANA FEIO
AGRAVADO
: CLAUDETE DE SOUZA SILVA
AGRAVADO
: CLEICIANE DOS SANTOS SOUZA DE ARAUJO
AGRAVADO
: CRISTIANE DO SOCORRO TRAVASSOS ARAUJO LOPES
AGRAVADO
: DALVINA CONCEICAO DA SILVA
AGRAVADO
: DELCIA PEREIRA POMBO
AGRAVADO
: DENIS HEITOR DAMASCENO DA SILVA
AGRAVADO
: DEOLINDA MARIA DE MORAES E SILVA
AGRAVADO
: DILAENE CAVALCANTE DE OLIVEIRA
ADVOGADOS : PAULO HENRIQUE MENEZES CORRÊA JÚNIOR - PA012598
ALISSON DA COSTA SOARES - PA37801A
INTERES.
: ROSA MARIA RODRIGUES CARVALHO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
Documento eletrônico VDA54882605 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/03/2026 00:45:09
Código de Controle do Documento: d26c37ea-1c27-44f8-ad3a-9615b84131e8

- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS - DESCONTOS INDEVIDOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA DO PARÁ
ADVOGADOS : RODRIGO CHAVES RODRIGUES - PA015275
ERIC FELIPE VALENTE PIMENTA - PA021794
AGRAVADO
: BRUNO DA SILVA ASSUNCAO OLIVEIRA
AGRAVADO
: CARLINDA PASTANA FEIO
AGRAVADO
: CLAUDETE DE SOUZA SILVA
AGRAVADO
: CLEICIANE DOS SANTOS SOUZA DE ARAUJO
AGRAVADO
: CRISTIANE DO SOCORRO TRAVASSOS ARAUJO LOPES
AGRAVADO
: DALVINA CONCEICAO DA SILVA
AGRAVADO
: DELCIA PEREIRA POMBO
AGRAVADO
: DENIS HEITOR DAMASCENO DA SILVA
AGRAVADO
: DEOLINDA MARIA DE MORAES E SILVA
AGRAVADO
: DILAENE CAVALCANTE DE OLIVEIRA
ADVOGADOS : PAULO HENRIQUE MENEZES CORRÊA JÚNIOR - PA012598
ALISSON DA COSTA SOARES - PA37801A
INTERES.
: ROSA MARIA RODRIGUES CARVALHO
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
04/03/2026
10/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 10 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54882605 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/03/2026 00:45:09
Código de Controle do Documento: d26c37ea-1c27-44f8-ad3a-9615b84131e8